Tribunal: TJSP
Processo: 1032000-93.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimos consignados. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. desconto feito sem autorização em folha de pagamento de benefício previdenciário.
fraude bancária comprovada por perícia judicial. Declaração de inexigibilidade da dívida. Durante a fase de instrução probatória, foi determinada a realização de perícia grafotécnica que, ao final, o perito concluiu

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimos consignados. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. desconto feito sem autorização em folha de pagamento de benefício previdenciário.
fraude bancária comprovada por perícia judicial. Declaração de inexigibilidade da dívida. Durante a fase de instrução probatória, foi determinada a realização de perícia grafotécnica que, ao final, o perito concluiu pela falsidade da assinatura firmada no contrato. A fraude bancária está bem comprovada. A declaração da inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.
Indenização por danos morais. cabimento. O dano moral decorre dos transtornos que o autor passou na tentativa de demonstrar que não efetuou os empréstimos.
quantificação dos danos morais. Recurso dos réus. Pedido de redução do valor estimado que não comporta acolhimento. O valor da reparação fixado na sentença de R$ 10.000 (dez mil reais) não comporta redução.
Apelação não provida.